Tribunal: CARF
Processo: 19515.721514/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721514/2013-53
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.014 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERMA ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE EQUIPAMENTOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS CORRELATOS

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria do Recurso Especial diante da ausência de
similitude fática entre o acórdão recorrido e o apontado como paradigma, ou
sobre a qual não resta demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Ausente temporariamente o Conselheiro Maurício
Nogueira Righetti.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado), Maurício Dalri Timm do Valle (suplente
convocado), Leonam Rocha de Medeiros (suplente convocado) e Régis Xavier Holanda
(Presidente em exercício). Ausente temporariamente o Conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
(PFN), contra o Acórdão no 1201-001.688 (e.fls. 1087/1093) da 1a Turma Ordinária/ 2a Câmara/
1a Seção de Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que por
unanimidade de votos negou provimento ao recurso de ofício apresentado pela 1a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro (DRJ/RJI).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721514/2013-53
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.014 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721514/2013-53

Consoante o acórdão recorrido, trata-se de Auto de Infração lavrado pela
fiscalização contra o sujeito passivo, que de acordo com o Relatório Fiscal, refere-se Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), no montante de R$ 8.480.933,89, relativo às infrações: 0001-
Omissão de Receitas, com fatos geradores em 31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009 e
31/12/2009; 0002 ­ Provisões não dedutíveis, com fato gerador em 31/03/2009; Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), R$3.043.401,79, reflexo das infrações 001 e 002
descritas; Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
R$1.014.467,27, apurado no regime cumulativo, reflexo da infração 001, fatos geradores
de 01 a 12/2009; e Contribuição para o Programa de Integração Social e o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), R$219.801,25, apurado no regime
cumulativo, reflexo da infração 001. Os procedimentos de fiscalização e as autuações
encontram-se devidamente descritos no Relatório Fiscal do Auto de Infração de e.fls. 99/132.
A contribuinte apresentou a impugnação de e.fls. 270/291, anexando documentos
(e.fls. 292/1045), onde, preliminarmente, advoga a nulidade do lançamento, por erro na apuração
da base de cálculo dos tributos e por se tratar de associação civil, fazendo jus, portanto: (i) às
isenções de IRPJ e de CSLL, estabelecidas pela Lei 9.532, de 1997 (art. 15, §1°); assim como (ii)
à isenção de COFINS, quanto às suas receitas próprias, prevista no art. 14 da Media Provisória
(MP) 2.158-35, de 2001 e nos arts. 90 e 46, ambos do Decreto 4.524, de 2002; e, ainda, (iii) ao
benefício de recolhimento da contribuição ao PIS/Pasaep, com base na folha de salários, também
prescrito na aludida MP, em seu art. 13, bem como nos arts. 9°, 46, 50 e 60, todos do Decreto
4.524, de 2002.
A impugnação foi julgada procedente pela DRJ/RJI, sendo considerados nulos os
lançamentos e exonerados todos os créditos tributários, nos termos do Acórdão no 12067.916, de
27/08/2014 (e.fls. 1.052/1.069), que apresenta a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IRPJ. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO CONTRA ENTIDADE ISENTA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DO ATO DECLARATÓRIO DE
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO.
Para que seja exigido imposto de renda de uma entidade que tenha descumprido
os requisitos para gozo da isenção, é necessário que seja promovida,
primeiramente, a suspensão do benefício, segundo o rito estabelecido pelo art. 32
da Lei n° 9.430, de 1996. É nulo o lançamento efetuado sem prévia emissão do
Ato Declaratório de Suspensão de Isenção.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2009
CSLL. PIS. COFINS. DECORRÊNCIA.
A inexistência do necessário e prévio Ato Declaratório de suspensão da isenção
inviabiliza as exigências de CSLL, PIS e COFINS da entidade que se declara como
isenta, importando na nulidade dos respectivos Autos de Infração.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
A DRJ/RJI recorreu de ofício da decisão que exonerou os créditos tributários,
tendo em vista o disposto no art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada
pela Lei no 9.532, de1997. Cientificada da decisão da DRJ/RJI e do respectivo recurso de ofício,
a contribuinte não apresentou qualquer manifestação, seguindo os autos para este Conselho.
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.014 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721514/2013-53

A 1a Turma Ordinária / 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento, por unanimidade
votos, negou provimento ao Recurso de Ofício, sendo portanto, mantida a decisão da DRJ, que
exonerou todo o crédito tributário lançado, conforme o acórdão 1201-001.688, de 17 de maio de
2017 (e.fls. 1087/1093), que possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
AUTOS DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
São nulos os autos de infração lavrados com preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
PIS/COFINS. SUSPENSÃO DA ISENÇÃO NÃO FORMALIZADA.
Resultam indevidas as exigências de PIS e Cofins apuradas sobre o faturamento
da associação, se não foi suspensa a isenção da entidade.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso de Ofício.
Cientificada da decisão da Turma Ordinária, que negou provimento ao recurso de
ofício, a Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) apresentou os Embargos de Declaração de
e.fls. 1095/1098. Suscita a recorrente a ocorrência de omissão no acórdão embargado, uma vez
que a Turma teria deixado de expressar qual é o tipo de vício que maculou o lançamento, isto é,
se a nulidade apontada seria por vício formal ou por vício material, o que configuraria omissão.
Foi negado seguimento aos embargos, nos termos do “Despacho em Embargos”,
de e.fls. 1108/1112, onde destaco:
(,,,)
Nos termos do disposto no art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), os embargos visam a sanar as omissões,
contradições ou obscuridades verificadas entre a decisão (parte dispositiva do acórdão)
e os seus respectivos fundamentos ou, ainda, as omissões da Turma acerca de ponto
sobre o qual deveria haver-se pronunciado.
(...)
Contudo, entendo que não procede a reclamação da embargante. O acórdão proferido
não me parece omisso em relação a nenhum ponto relevante para o deslinde do litígio,
apresentando-se a decisão clara, completa e coerente com as premissas nele expostas.
Não há como taxar-se de omisso acórdão que eventualmente não se manifesta acerca de
questão que em nenhum momento foi levantada pela embargante ao longo do
contencioso.
A Procuradoria fixou seu ponto de vista no esclarecimento acerca do tipo de vício que,
em sua opinião, macularia o lançamento, ou seja, se este possui natureza formal ou
material; porém, no caso em tela, a análise do Acórdão questionado revela que o voto
condutor assim se manifestou:
11. Verifica-se, no caso, falta de cumprimento de condição prévia para a lavratura
de autos de infração decorrentes de suspensão da isenção da Autuada e, qual seja a
expedição pela Secretaria da Receita Federal, do ato declaratório suspensivo da
isenção, e o respeito à possibilidade de defesa, pelo contribuinte.
12. A lavratura de autos de infração pode ser formalizada antes de encerrado o
processo de contestação e defesa da entidade em relação ao ato de suspensão,
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.014 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721514/2013-53

mesmo que seja para prevenir eventual decadência do direito, porém, não pode
prescindir do emissão do Ato Declaratório de Suspensão devidamente cientificado
ao contribuinte e do direito de defesa da entidade em relação à matéria.
A partir dessas premissas, a decisão entendeu que:
Pelo exposto, cabe confirmar a nulidade dos autos de infração relativos a omissão
de receitas decorrentes de suspensão de isenção, que não foi formalizada, de IRPJ e
CSLL, a teor do art. 59 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Portanto, o voto condutor considerou nulo o lançamento efetuado ante a ausência de
prévia emissão do Ato Declaratório de Suspensão de Isenção, que seria condição
necessária para a suspensão do benefício.
Entretanto, como isso não foi feito, resta fulminada a pretensão da autoridade fiscal;
assim, no racional adotado pelo voto, não há necessidade de se discorrer sobre a
natureza do vício que macularia o lançamento, até porque sequer ocorreu o ato prévio
e indispensável para a sua lavratura.
No que tange às contribuições também não se vislumbra omissão, pois o Acórdão
expressamente consignou que:
(...)
Resta claro, portanto, que o fundamento para o afastamento do PIS não se deu por mera
decorrência, mas por falta de previsão legal.
Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), REJEITO os embargos de
declaração interpostos, mantendo-se inalterado o v. acórdão embargado.
(...)
Após ciência do despacho de negativa de seguimento aos embargos, a Fazenda
Nacional apresentou o Recurso Especial de e.fls. 1114/1130, onde suscita divergência
jurisprudencial quanto aos seguintes temas: a) necessidade de se realizar o procedimento
específico para a suspensão da imunidade previsto no art. 32 da Lei no 9.430, de 1996; e b)
natureza do vício que ensejou a nulidade dos lançamentos.
Em Despacho de “Exame Admissibilidade de Recurso Especial” datado de
06/10/2017 (e.fls. 1134/1140) o então Presidente da 2a Câmara / 1a Seção de Julgamento deu
seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, admitindo a
rediscussão da matéria: “divergência quanto à natureza do suposto vício material reconhecido
no lançamento.” Ao que interessa à análise do presente Recurso Especial, os acórdãos
paradigmas apresentam as seguintes ementas:
Acórdão 9101-000,877
ASSUNTO: IRPJ E OUTROS
PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PARA A SUSPENSÃO DE IMUNIDADE
PREVISTO NO ARTIGO 32 DA LEI N° 9.430/96.
A ausência da observância do procedimento especifico para a suspensão da imunidade
acarreta vicio formal ao lançamento tributário. A nulidade atinge o IRPJ e os tributos a
ele correlatos, principalmente se a entidade goza de isenção, nos termos do artigo 32,
§10, da Lei n° 9430/96.
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.014 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721514/2013-53

COFINS. INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEM FINS
LUCRATIVOS. ISENÇÃO.
A isenção das entidades de educação e assistência social, sem fins lucrativos, para as
receitas relativas às suas atividades próprias, alcança fatos geradores ocorridos a partir
do' mês de fevereiro de 1999, não havendo como arguir-se imprescindibilidade de Ato
Declaratório de suspensão do beneficio fiscal condicionado quando a autuação diz
respeito a infrações fiscais apuradas em períodos anteriores à sua vigência.
CSLL. ISENÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS. SUSPENSÃO. PROCEDIMENTOS.
Incidindo sobre o lucro liquido, o direito à sua isenção subsume-se, a exemplo do IRPJ,
aos requisitos do art. 9o §1o e art. 14 do Código Tributário Nacional - CTN, para cuja
suspensão deve ser observado o comando inserto no art. 32 da Lei n° 9.430/1996, sob
pena de nulidade do lançamento de oficio.
Acórdão 105-16.412
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SEBRAE - IMUNIDADE - VÍCIO FORMAL – NULIDADE
Tratando-se de instituição de educação e assistência social, sem fins lucrativos, a
entidade integrante do sistema "S" goza de imunidade tributária, cuja suspensão deve
obedecer o rito instituído pelo art. 32 da Lei n° 9.430/96. É nulo, por vício formal, o
lançamento não precedido daquelas formalidades.
Cientificada do seguimento parcial do Recurso Especial, a contribuinte apresentou
as contrarrazões de e.fls. 1156/1168, onde principia sustentando o não conhecimento do recurso,
por considerar não ter havido prequestionamento da matéria e falta de similitude fática com os
paradigmas apresentados; na sequência, quanto ao mérito, defende a natureza material do vício
que ensejou a nulidade do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Conforme relatado, a matéria devolvida para apreciação deste Colegiado
encontra-se assim definida no despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial:
“divergência quanto à natureza do suposto vício material reconhecido no lançamento.”.
Admissibilidade
Afirma a recorrente que a Turma Ordinária, ao analisar o vício decorrente da
inobservância do rito de suspensão da imunidade estabelecido no art. 32 da Lei no 9.430, de
1996, teria se omitido em declarar a natureza do vício, e não sanou essa omissão em sede de
embargos, também opostos pela Fazenda Nacional.
De fato, ao rejeitar os embargos opostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional
(PFN), o então Presidente da 1a Turma Ordinária, da 2a Câmara / 1a Seção de Julgamento apenas
consignou que: “... no racional adotado pelo voto, não há necessidade de se discorrer sobre a
natureza do vício que macularia o lançamento, até porque sequer ocorreu o ato prévio e
indispensável para a sua lavratura”.
Baseada em tal assertiva, entendeu a Fazenda Nacional que se depreenderia que a
Turma teria cancelado o lançamento por vício material. Partindo de tal premissa, sustenta a
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.014 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721514/2013-53

recorrente que, ao contrário do que fixado no acórdão recorrido, o possível equívoco no
procedimento adotado pela autoridade fiscal, que deixou de emitir Ato Declaratório Executivo de
suspensão da imunidade antes de efetuar o lançamento, acarretaria, em tese, prejuízo ao seu
direito de defesa, tendo assim, nitidamente caráter formal. Requer assim, por entender tratar-se
de defeito meramente procedimental, o reconhecimento da natureza formal do vício que gerou a
nulidade do lançamento.
Contra-arrazoando o Recurso da PFN, manifestou-se a contribuinte, inicialmente
pelo não conhecimento do recurso, sob argumentos de ausência de prequestionamento da matéria
e falta de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas. Argumenta que o acórdão
recorrido não teria versado sobre a natureza da nulidade do auto de infração, sendo que os
declaratórios opostos pela PGFN foram rejeitados, ao fundamento de que não haveria
necessidade de se discorrer sobre a natureza do vício que macularia o lançamento e “...até
porque sequer ocorreu o ato prévio e indispensável para sua lavratura.” Complementa que,
assim, tendo em vista que a matéria atinente à natureza da nulidade do lançamento (se formal ou
material) não foi debatida pela Câmara recorrida, não poderia esta Câmara Superior o fazer, por
ausência do prequestionamento.
Também sustenta a contribuinte a ausência de similitude entre o acórdão
recorrido, que entende ter reconhecido a nulidade do lançamento por inobservância do art. 32 da
Lei no 9.430/1996, e o primeiro paradigma (9101-000.877), que teria afastado a nulidade por
inaplicabilidade do mesmo dispositivo legal (art. 32 da Lei no 9.430/1996), tratando-se assim, de
situações distintas.
Quanto ao segundo paradigma (105-16.412), advoga a autuada que:
“Diferentemente da situação enfrentada no presente caso, ali não se debateu a ausência do ato
declaratório de suspensão da imunidade/isenção como fato impeditivo do lançamento. Tratou-
se, apenas, da (in)competência do agente fiscal para o lançamento, o que levou à classificação
do vício como formal.”
Ao apreciar o Recurso Especial ora objeto de análise, foi expressamente
consignado, no despacho de “Exame de Admissibilidade de Recurso Especial”, que o tipo de
vício que inquinava o lançamento, que gerou a declaração de sua nulidade, não teria sido
declarado no acórdão recorrido.
De fato, no acórdão recorrido não há manifestação quanto à natureza do vício que
culminou na nulidade do lançamento, o que ensejou a propositura, pela Fazenda Nacional, dos
embargos de e.fls. 1095/1098.
Apreciando tais embargos, entendeu a Presidência da Turma Ordinária julgadora
que a decisão embargada apresentava-se clara, completa e coerente com as premissas nela
expostas, não se encontrando omissa em relação a nenhum ponto relevante para o deslinde do
litígio. Rejeitados assim os embargos de declaração, sendo mantido inalterado o acórdão
recorrido.
A conclusão do Voto, assim como o dispositivo do acórdão recorrido, é no sentido
de negar provimento ao recurso de ofício apresentado pela DRJ do Rio de Janeiro I. Confira-se
os exatos termos do dispositivo: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao Recurso de Ofício.”
Tal conclusão também está demonstrada no quadro comparativo constante do
referido despacho, confira-se:
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.014 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721514/2013-53

Portanto, havendo a simples e peremptória negativa de provimento ao recurso de
ofício, prevalece totalmente inalterada a decisão proferida pela Delegacia de Julgamento, na
espécie, o Acórdão 12-067.916 da 15a Turma da DRJ/RJ1, de 27/08/2014 (e.fls. 1052/1069).
Para melhor entendimento, oportuna a parcial reprodução do Voto Vencedor do
referido acórdão do julgamento de piso:
Voto Vencedor
(...)
Concordo com o eminente colega quando afirma que a autoridade fiscal deixou de
observar o rito procedimental estabelecido pelo art. 32 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.014 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721514/2013-53

(...)
Discordo, todavia, do insigne Relator quando deixa de declarar a nulidade, por entender
que a questão, no mérito, se resolve em favor da Interessada (art. 59, § 3o, do Decreto no
70.235/1972, com redação dada pela Lei no 8.748/1993).
A lavratura do auto de infração diretamente, sem prévia discussão das causas
determinantes da suspensão do benefício, configura um vício de procedimento, que
conduz à nulidade do lançamento. Não cabe perquirir se a autuação foi correta ou
incorreta. O lançamento é natimorto.
A meu sentir, só caberia aplicar o art. 59, § 3o, do Decreto no 70.235/1972, se a própria
suspensão da isenção fosse indevida.
Não sendo este o caso, cumpre simplesmente declarar a nulidade dos autos de infração,
cabendo à DRF de origem dar seqüência aos trabalhos fiscais, observando o rito
procedimental estabelecido pelo art. 32 da Lei no 9.430/1996.
(...)
Portanto, diante do conhecimento e negativa de provimento ao recurso de ofício, a
decisão que implicou na nulidade da presente autuação, para efeito de análise paradigmática, é
no sentido de que restou configurado: “...um vício de procedimento, que conduz à nulidade do
lançamento”. Ademais, consta ainda expressa determinação de que, uma vez declarada a
nulidade dos lançamentos caberia: “...à DRF de origem dar seqüência aos trabalhos fiscais,
observando o rito procedimental estabelecido pelo art. 32 da Lei no 9.430/1996.”
Conforme se verifica, diferentemente do entendimento da recorrente, que
depreendeu que a Turma Ordinária teria cancelado o lançamento por vício material, a decisão da
DRJ/RJ1 deixa expresso que o erro que ensejou a declaração de nulidade seria meramente vício
de procedimento, sendo ainda determinado, que a Administração Tributária desse sequência aos
trabalhos fiscais, observando o rito procedimental estabelecido pelo art. 32 da Lei no 9.430/1996.
Desta forma, claramente evidenciado tratar-se de vício formal (vício de
procedimento), haja vista a determinação para que se procedesse à continuidade dos
procedimentos fiscais, com correta observância do devido rito procedimental. Ocorre que os
acórdãos apontados como paradigmas, em situações com similitude fática, também concluíram
pela nulidade dos lançamentos por ocorrência de vício formal.
Conclui-se assim, que não se verifica situação autorizativa do seguimento do
Recurso Especial, uma vez que no acórdão recorrido não há manifestação quanto à natureza do
vício que ensejou a nulidade do lançamento, além da não constatação de divergência
jurisprudencial com os paradigmas apresentados.
Baseado em todo exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 1215
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.014 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721514/2013-53

Fl. 1216
DF CARF MF
Original